Tribunal: TJBA
Processo: 0504237-46.2017.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0504237-46.2017.8.05.0022

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s): REGINALDO SANTOS SOARES

APELADO: JOAQUIM MATOS DE MACEDO e outros

Advogado(s):REGINALDO SANTOS SOARES

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VALIDADE DA INTIMAÇÃO.
MÍDIAS DISPONIBILIZADAS. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES
REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS.
REVISÃO DA DOSIMETRIA. APELAÇÃO DEFENSIVA DESPROVIDA. APELAÇÃO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações interpostas pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

e por
JOAQUIM MATOS DE MACEDO
contra sentença do Juízo Criminal da Comarca de Barreiras/BA, que condenou o réu à pena de
08 anos de reclusão,
em regime inicialmente fechado, pelo crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. A defesa pugnou pela declaração de nulidades processuais, absolvição por insuficiência probatória, desclassificação para o delito de importunação sexual ou, subsidiariamente, redimensionamento da pena. O Ministério Público pleiteou a exasperação da pena-base em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) verificar se o recurso defensivo é tempestivo, diante da ausência de intimação do patrono da sentença condenatória; (ii) definir se houve cerceamento de defesa por ausência de disponibilização das mídias audiovisuais e indeferimento de diligências essenciais; (iii) determinar se há provas suficientes para absolvição com base no art. 386, VII, do CPP; (iv) examinar se é cabível a desclassificação para o crime de importunação sexual; e (v) analisar a dosimetria da pena, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O recurso da defesa deve ser conhecido, pois, embora a intimação pessoal do réu tenha ocorrido em 26/08/2025, a intimação do advogado constituído somente foi certificada posteriormente, configurando-se a ausência da chamada "intimação dupla", conforme exigência do art. 392, II, do CPP e entendimento consolidado na jurisprudência.

4.
Rejeita-se a alegação de nulidade por ausência de intimação regular ao patrono, pois não houve demonstração de efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP.

5.
Inviável a alegação de cerceamento de defesa por ausência de disponibilização das mídias da audiência de instrução e julgamento, pois as gravações estavam à disposição das partes, e a defesa não as requereu em tempo oportuno, caracterizando nulidade de algibeira.

6.
Igualmente improcedente a alegação de cerceamento de defesa por indeferimento de diligência para avaliação psicológica da vítima, uma vez que o indeferimento foi devidamente fundamentado pelo juízo e não há comprovação de sua imprescindibilidade.

7.
Não se acolhe o pleito absolutório, pois há prova robusta e harmônica da materialidade e da autoria do crime de estupro de vulnerável, notadamente os depoimentos firmes e coerentes da vítima, corroborados por testemunhas presenciais e documentos dos autos.

8.
A desclassificação para o crime de importunação sexual (art. 215-A do CP) é incabível, pois, tratando-se de vítima menor de 14 anos, a vulnerabilidade é presumida, e os atos libidinosos praticados caracterizam estupro de vulnerável, independentemente de conjunção carnal.

9.
Na dosimetria da pena, correta a fixação da pena-base em 9 anos e 2 meses de reclusão pelo juízo de origem, em razão da valoração negativa das circunstâncias do crime.

10.
Contudo, assiste razão ao Ministério Público quanto à valoração negativa da culpabilidade, diante do aproveitamento da confiança da vítima, aluna transportada diariamente pelo réu, para a prática do delito.

11.
Não se acolhe a valoração negativa das consequências do crime e dos antecedentes, por ausência de fundamentação concreta e existência de ação penal em curso, sem trânsito em julgado, respectivamente.

12.
Redimensiona-se a pena-base para 10 anos e 8 meses de reclusão, aplicando-se a atenuante da confissão espontânea na segunda fase (redução de 1/6), resultando na pena definitiva de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.
Recurso do réu conhecido e desprovido. Recurso do Ministério Público conhecido e parcialmente provido.

Tese
s
de julgamento:

1.
A ausência de intimação do advogado da sentença condenatória impede o reconhecimento da intempestividade recursal, sendo necessária a dupla intimação para réu solto.

2.
A nulidade por ausência de disponibilização das mídias audiovisuais só se reconhece quando comprovado o prejuízo efetivo, sendo ônus da defesa requerê-las oportunamente.

3.
O indeferimento de diligência probatória não configura cerceamento de defesa quando devidamente fundamentado e sem comprovação de imprescindibilidade.

4.
A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por demais provas, é suficiente para a condenação por estupro de vulnerável.

5.
É incabível a desclassificação para o crime de importunação sexual quando a vítima é menor de 14 anos, dada a presunção legal de violência.

6.
A culpabilidade elevada, quando o agente se aproveita da confiança da vítima decorrente de vínculo funcional, autoriza a exasperação da pena-base.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 215-A, 217-A; CPP, arts. 386, VII; 392, II; 563; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1994996/TO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, T5, j. 14.03.2023, DJe 24.03.2023; STJ, AgRg no AREsp 2225520/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, T6, j. 05.03.2024, DJe 08.03.2024; STJ, AREsp 2.593.050/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 08.10.2024, DJe 16.10.2024; TJ-MG, Ap. Crim. 0007896-40.2022.8.13.0017, Rel. Desª. Valéria Rodrigues, j. 10.07.2024; TJ-AL, Ap. Crim. 0700163-89.2017.8.02.0040, Rel. Des. Washington Luiz D. Freitas, j. 26.04.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da

A
pelação
C
riminal n.º

0504237-46.2017.8.05.0022
, em que figuram, como apelantes,
JOAQUIM MATOS DE MACEDO
e o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

e, como apelados,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e JOAQUIM MATOS DE MACEDO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e N
EG
AR PROVIMENTO
ao
Recurso de
JOAQUIM MATOS DE MACEDO
; e
CONHECER
e

DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso do Ministério Público,

tão

somente
para
desvalo
rar
a circunstância judicial
da culpabilidade e redimensionar a pena definitiva do Réu para
8 (oito) anos,
10 (dez) meses e 2
0
(vinte) dias
de reclusão
,
permanecendo inalterados os demais termos da sentença recorrida
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 16 de dezembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS04